Tribunal: TJES
Processo: 5006373-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006373-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVADO: INFORMOVEIS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006373-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADA: INFORMOVEIS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
, haja vista estar inconformado com o pronunciamento (ID 1856350, p. 70-72) que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
INFORMOVEIS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
,
aos fundamentos de inexistirem elementos capazes de demonstrar a ocorrência das hipóteses autorizativas.

Em suas razões (ID 1856341, p. 01-22), o agravante almeja a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob os seguintes argumentos: (i) o julgador
a quo
olvidou-se do fato de que os sócios não se valeram do
“benefício de ordem”
; (ii) ademais disso, os documentos inclusos nos autos principais revelam a ausência de bens; (iii) a agravada não apresenta Declarações de Imposto de Renda ao Fisco desde 2013, configurando inequívoco ato intencional dos sócios voltados à prática de fraude; (iv) a agravada tem dificultado o encontro de bens líquidos e penhoráveis (ação principal teve início no ano de 2012), estando, portanto, presente a situação prevista no art. 50 do CC; (v) incumbia a agravada trazer elementos de modo a infirmar a suspeita de fraude, de confusão patrimonial e de desvio de finalidade, em homenagem ao instituto da atribuição dinâmica da carga probatória, e; (vi) por tudo isso, ficou bem clara nos autos a existência de manobras fraudulentas, notadamente a extinção da agravada após o início da ação principal, o que dá ensejo à desconsideração da personalidade jurídica.

A
antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 1885068, p. 01-04).

Contrarrazões apresentadas (ID 1947029, p. 01-05).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 18 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006373-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADA: INFORMOVEIS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
, haja vista estar inconformado com o pronunciamento (ID 1856350, p. 70-72) que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
INFORMOVEIS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
,
aos fundamentos de inexistirem elementos capazes de demonstrar a ocorrência das hipóteses autorizativas.

A propósito, assim constou do
decisum
objurgado:

[...]

A parte exequente requer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada, com a busca de ativos financeiros pelo sistema BACEN-JUD em nome de seus sócios, o que pugnara, em especial.

De acordo com a regra prevista no art. 795, do Código de Processo Civil,
"
Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade senão nos casos previstos em lei

(...)".

É cediço que a existência da pessoa jurídica não pode servir de escudo ao descumprimento de obrigações, de modo que o inadimplemento em face das que foram contraídas, como ilícito civil que representa, pode sujeitar os sócios da pessoa jurídica à responsabilidade prevista no art. 50, do Código Civil, desde que verificado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Há de se destacar, pois, que a aplicação do instituto em menção não se apresenta como regra em nosso ordenamento, sendo utilizada pela via de exceção quando presentes os pressupostos exigidos pelo diploma legal em comento.

Desse modo, acerca da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, leciona Fábio Ulhoa Coelho (
in
A desconsideração da Personalidade Jurídica, Forense, São Paulo, 1979):

"somente quando a pessoa jurídica for utilizada para a realização de uma fraude ou abuso de direito é que o juiz está autorizado a ignorá-la. O simples prejuízo de terceiros em razão da limitação da responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais nunca será, por si só, fundamento para a desconsideração. Sem elemento subjetivo, intencional, destinado a ocultar a ilicitude atrás da pessoa jurídica, não há como superar a autonomia patrimonial que a caracterize. Se inexiste fraude ou abuso de direito, a personalização da sociedade, associação ou fundação deve ser amplamente prestigiada”.

Destarte, o desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios voltado à prática de fraude contra terceiros ou ao uso abusivo da personalidade jurídica, enquanto a confusão patrimonial, por sua vez, caracteriza-se pela inexistência, no campo fático, de separação patrimonial da pessoa jurídica e de seus sócios, ou, ainda, dos de pessoas jurídicas diversas.

Ao que se observa no caso vertente, busca o Exequente, nesse momento, se valer da aplicação da desconsideração tão somente em razão da não localização de bens registrados em nome da empresa devedora, sem que, contudo, haja comprovação ou mesmo indicação da prática de atos que gerem presunção mínima acerca da ocorrência das hipóteses que possibilitariam a aplicação da teoria da desconsideração.

Logo, em não havendo nos autos elementos capazes de demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizativas, ou ainda de ilicitudes que justifiquem, ao menos nesse momento, a desconsideração pretendida, tenho que tal pleito, por ora, não merece guarida.
[...]

Em suas razões (ID 1856341, p. 01-22), o agravante almeja a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob os seguintes argumentos: (i) o julgador
a quo
olvidou-se do fato de que os sócios não se valeram do
“benefício de ordem”
; (ii) ademais disso, os documentos inclusos nos autos principais revelam a ausência de bens; (iii) a agravada
não
apresenta Declarações de Imposto de Renda ao Fisco desde
2013
, configurando
inequívoco ato intencional dos sócios voltados à prática de fraude; (iv) a
agravada tem dificultado o encontro de bens líquidos e penhoráveis (ação principal teve início no ano de
2012
), estando, portanto, presente a situação prevista no art. 50 do CC; (v) incumbia a agravada
trazer elementos de modo a infirmar a suspeita de fraude, de confusão patrimonial e de desvio de finalidade
, em homenagem ao instituto da atribuição dinâmica da carga probatória, e; (vi) por tudo isso, ficou bem clara nos autos a existência de manobras fraudulentas, notadamente a extinção da agravada após o início da ação principal, o que dá ensejo à desconsideração da personalidade jurídica.

Primeiramente, enxergo despropositada a alegação de que o julgador
a quo
não teria se atentado para o fato de que os sócios não se valeram do
“benefício de ordem”
, valendo consignar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica se materializou justamente em virtude de não terem sido localizados bens suficientes em nome da devedora principal.

Não constitui demasia consignar que o art. 50 do CC, aplicável às relações civis-empresarias, adota a teoria maior, sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual
encerramento
irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional.
3. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandaria a análise de fatos e provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50). 2. O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliada à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 604.318/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021).

Como se não bastasse,
por se tratar de medida que excepciona o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, o ônus da prova da presença do pressuposto legal para sua decretação é do postulante, valendo destacar o seguinte precedente deste eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIREITO AMBIENTAL. TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA DA EMPRESA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1) Como cediço, por força da Lei nº 9.605/98, adota-se a chamada teoria menor no direito ambiental, exigindo-se, para desconsideração da personalidade jurídica, a comprovação de insolvência da empresa para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio da personalidade ou de confusão patrimonial. Precedentes do STJ.
2) Sem embargo, por se tratar de medida que excepciona o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, o ônus da prova da presença do pressuposto legal para sua decretação é do requerente, isto é, não é a empresa requerida que possui o encargo de comprovar a sua solvência. Inteligência, aliás, extraída do próprio § 4º do artigo 134 do CPC, segundo o qual O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.
3) Hipótese em que o requerente não comprovou ou apontou indícios fortes o suficiente da insolvência da requerida, a qual, além de ostentar plenas condições de efetivar suas atividades empresariais, aparenta possuir patrimônio apto a garantir o pagamento da multa exequenda, o que torna injustificável o atingimento do patrimônio dos sócios da empresa. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 016199000452, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020).

Logo, na linha do concluído pelo julgador
a quo
, inexistindo comprovação ou mesmo indicação da prática de atos que gerem presunção mínima acerca da ocorrência das hipóteses que possibilitariam a aplicação da teoria da desconsideração, afigura-se inviável o seu deferimento.

Desta feita, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006373-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADA: INFORMOVEIS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. REQUISITOS. AUSÊNCIA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

O art. 50 do CC, aplicável às relações civis-empresarias, adota a teoria maior, sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual
encerramento
irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.

2. Como se não bastasse,
por se tratar de medida que excepciona o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, o ônus da prova da presença do pressuposto legal para sua decretação é do postulante.

3.
Na linha do concluído pelo julgador
a quo
, inexistindo comprovação ou mesmo indicação da prática de atos que gerem presunção mínima acerca da ocorrência das hipóteses que possibilitariam a aplicação da teoria da desconsideração, afigura-se inviável o seu deferimento.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 01 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.